Tribunal: TJSP
Processo: 2279746-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. Pretensão recursal. Insurgência contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade fundada na iliquidez do débito. 2. Justiça gratuita. Pedido formulado apenas em grau recursal. Concessão, à luz da documentação probatória da hipossuficiência (CPC/15, art. 99, § 2o). Limitação da benesse ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. Pretensão recursal. Insurgência contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade fundada na iliquidez do débito. 2. Justiça gratuita. Pedido formulado apenas em grau recursal. Concessão, à luz da documentação probatória da hipossuficiência (CPC/15, art. 99, § 2o). Limitação da benesse ao processamento do recurso, sob pena de supressão de instância. 3. Exceção de pré-executividade. Inadequação para discussão de mérito ou questões demandando dilação probatória. Temas típicos de embargos à execução. Teses suscitadas pelo agravante que além de necessitarem de produção de provas, objetivam rediscutir os fundamentos da sentença exequenda. Recurso não provido.